Tribunal: STF
Processo: RE 1516925
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. RESTAURANTE E SIMILARES. ATIVIDADES DE COMÉRCIO DE ALIMENTOS NÃO PREVISTAS NO ART. 2º DA LEI 14.148/2021. INSCRIÇÃO FACULTATIVA. PARTE AUTORA NÃO CADASTRADA COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS POR OCASIÃO DO ADVENTO DA ALUDIDA LEI OU DA PROMULGAÇÃO DO SEU ART. 4º (18.03.2022). PREVISÃO DO ART. 33, I, DA LEI 11.771/2008. PORTARIA ME 7.163/2021 OBEDIENTE À LEI 11.771/2008.



    1. Apelação e remessa necessária a desafiar sentença que, em ação mandamental, concedeu a segurança pleiteada.



    2. A questão devolvida neste recurso refere-se ao direito de a parte apelante aderir ao Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, instituído pela Lei 14.148/2021. O referido programa previu benefício fiscal para as pessoas jurídicas ligadas ao setor de eventos, com vistas a compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID-19, sem a necessidade de possuir cadastro regular no CADASTUR à época da publicação da referida lei.



    3. O art. 21 da Lei 11.771/2008 define como prestadores de serviços turísticos, para auferir os seus benefícios, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam determinadas atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo.



    4. O cadastro junto ao Ministério do Turismo é obrigatório para os prestadores de serviços turísticos, elencados no caput do artigo 21 da Lei 11.771/2008, e facultativo para restaurantes, cafeterias e bares, caso da empresa apelada.



    5. O art. 22 da referida norma determina que os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta lei e na sua regulamentação.



    6. O Ministério da Economia, por meio da Portaria ME Nº 7.163, de 21 de junho de 2021, com o objetivo de especificar as atividades a serem beneficiadas, estabeleceu a inscrição regular no Cadastur, na data de publicação da Lei nº 14.148/2021, como condição para o enquadramento das pessoas jurídicas como prestadoras de serviços turísticos.



    7. O art. 1º, § 2º, da aludida Portaria define que as atividades previstas em seu Anexo II poderão se enquadrar no PERSE, desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.



    8. O cadastro no Ministério do Turismo é facultativo para o seguimento de bares, restaurantes, cafeterias e similares, eis que são atividades que não necessariamente estão relacionadas ao setor de turismo.



    9. No caso da apelada, a cláusula do contrato social tem como objeto: restaurantes e similares, bar e lanchonete. Tais atividades não a enquadram na previsão do art. 2º da Lei 14.148/2021, por serem, em verdade, atividades de comércio de alimentos.



    10. Ainda que prevista no Anexo II da Portaria ME Nº 7.163 (CNAE-Subclasses versão 2.3: 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES), o benefício fiscal reclama que esteja regularmente qualificada como prestadora de serviços turístico, fato que obriga a inscrição regular no referido órgão, nos termos da Lei nº 11.771/2008.



    11. Mesmo não obrigatório, o cadastro no Ministério do Turismo é requisito para que a pessoa jurídica que exerce tal atividade possa ser qualificada como prestadora de serviços turísticos, nos termos da Lei nº 11.771/2008, para habilitá-la a ser incluída no programa, a teor do art. 2º, § 1º, IV, da Lei nº 14.148, de 2021.



    12. A Portaria ME 7.163/2021, ao definir vigência legal para enquadramento em benefício ao setor de Turismo, o faz em obediência ao art. 33, I, da Lei n. 11.771/2008, cuja constitucionalidade não é contestada.



    13. Inexistência de direito líquido e certo ao afastamento do teor da Portaria ME 7.163/2021 e ao usufruto do benefício fiscal do PERSE, previsto no artigo 4º da Lei n. 14.148/2021, tendo em vista que a apelada não possuía cadastro no Ministério do Turismo ao tempo do advento da referida norma. O fato de ser atualmente cadastrada é irrelevante, eis que não logrou demonstrar o exercício regular de atividade própria do setor turístico naquele momento.



    14. Apelação e remessa necessária providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I e II; e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente